Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-34.2020.8.11.0052
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000020-34.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSIMAR COTRIM DO CARMO - CPF: 920.744.131-49 (RECORRIDO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE POSTE. RESTRIÇÃO AO USO E GOZO DA PROPRIEDADE QUE NÃO RESTOU COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU DE OUTRA PROVA, ÔNUS QUE CABIA A PARTE AUTORA. POSIÇÃO ATUAL QUE NÃO LIMITA O ACESSO AO IMÓVEL. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL, NOS TERMOS DO ARTIGO 102 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência para: a) condenar a recorrente na obrigação de fazer, consistente no deslocamento do poste de transmissão de unidade consumidora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), e b) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Parte autora que não juntou laudo técnico de avaliação do local, devidamente assinado por profissional habilitado, afirmando que o poste está instalado em lugar inadequado, que esteja comprometendo a estrutura física do bem, que há restrição ao uso normal da propriedade, que há risco à integridade dos moradores e dos demais transeuntes, fato que comprovaria que as melhorias que pretende fazer no imóvel não são meramente estéticos.

Autora que pode pedir a remoção do poste às suas expensas - Art. 102, caput, XIII e XIV da Resolução Normativa no 414/10, da ANEEL

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos, que julgou procedente os pedidos, para: a) condenar a recorrente na obrigação de fazer, consistente no deslocamento do poste de transmissão de unidade consumidora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), e b) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrida ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, que após a aquisição de imóvel urbano localizado na Rua Amazonas, no 61, Bairro dos Operários, Rio Branco/MT e elaboração de projeto de reforma no bem, verificou havia um poste fixado erroneamente, de modo que restringe o uso do imóvel (obstrução da construção de muro, jardim, calçada, instalação e abertura de portão basculante e acesso na garagem do imóvel), assim, solicitou a remoção do poste. Contudo, a Concessionária de Energia Elétrica cobrou a quantia de R$ 1.378,00 (um mil, trezentos e setenta e oito reais) e o prazo de 120 (cento e vinte) dias para readequação do poste.

Em defesa, a recorrente sustenta a legalidade dos procedimentos adotados quanto à cobrança do custeio das despesas alusivas ao procedimento de deslocamento de rede, pois a instalação do poste é anterior à edificação que a recorrida pretende fazer. Defende também, que no local já existe acesso de garagem e não há qualquer impedimento ao acesso ao imóvel.

Analisando as provas produzidas por ambas as partes, verifica-se que a parte recorrida não juntou laudo técnico de avaliação do local, devidamente assinado por profissional habilitado, afirmando que o poste está instalado em lugar inadequado, que esteja comprometendo a estrutura física do bem, que há restrição ao uso normal da propriedade, que há risco à integridade dos moradores e dos demais transeuntes, fato que comprovaria que as melhorias que pretende fazer no imóvel não são meramente estéticas.

Ademais, foi após a compra do imóvel e elaboração do projeto de reforma do bem que se constatou a necessidade de mudança do poste, haja vista que o antigo morador tinha livre acesso à residência e nunca efetuou pedido de alteração da rede elétrica.

Assim, na hipótese dos autos, tenho que não restou comprovada que a remoção do poste não seja uma providência para fins meramente estéticos, com a finalidade de atender os anseios da recorrida com o projeto de reforma que elaborou.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é ônus da parte recorrida a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente caso.

Não havendo justificativa de segurança ou grave prejuízo para remoção do poste e da sua fiação, o consumidor deve arcar com suas despesas para que possa obtê-la, nos termos do artigo 102, caput, da Resolução no 414, da ANEEL.

“Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:

XIII deslocamento ou remoção de poste; e

XIV deslocamento ou remoção de rede”

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrente em obrigação de fazer e danos morais.

Em face do exposto,
conheço
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021